Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728195-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. H. D. R. V. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANE LEAL DA ROSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0704347-10.2021.8.07.0008 que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a compelir o réu a proceder à sua matrícula no Curso de Medicina – 2o Semestre de 2021, para início imediato ou para que lhe seja assegurada a matrícula no mesmo curso para o semestre seguinte (Id 101737379 – origem). Em suas razões recursais, narra, em suma, ter obtido aprovação em vestibular para o Curso de Medicina junto ao UniCEUB, tendo, contudo, sido impossibilitado de realizar a matrícula presencialmente por ter sido diagnosticado com Covid, situação informada à instituição, que, todavia, indeferiu a matrícula em razão da inexistência de vagas. Assevera que, por razões alheias a sua vontade, não teve condições de efetuar sua matrícula presencialmente, seja pessoalmente ou por intermédio de sua genitora, no prazo estabelecido pela instituição, sendo ainda referido termo extremamente curto e sem previsão de exceções ou justificativas. Afirma que, logo após ter recuperado sua saúde, dirigiu-se à instituição, a qual, entretanto, negou-lhe o pedido. Sustenta ser urgente o deferimento da medida visando sua imediata matrícula ou que, no mínimom seja assegurada sua matrícula no próximo semestre, uma vez que as aulas já se iniciaram em 02/08/2021, acumulando faltas. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o agravado a proceder à imediata matrícula no curso de Medicina ou para que assegure vaga para o próximo semestre. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de conceder a liminar pleiteada. Preparo recolhido (ID 28690873). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise sumária ao feito, não vislumbro, contudo, preenchidos os requisitos no presente momento processual, especialmente a probabilidade do direito. Tal como constante da decisão ora recorrida, extrai-se do edital regente do vestibular em questão (https://www.vunesp.com.br/UCEB2101), a previsão de matrícula, a ser realizada exclusivamente na Secretaria Geral do UniCEUB, dos convocados em 2a lista nos dias 02 e 03/08/2021 e para os convocados da 3a lista, relativa às vagas eventualmente disponíveis, no dia 06/08/2021 (itens 8.2 e 8.3). Nota-se, ainda, do item 8.7, que o resultado do certame é válido apenas para o 2o Semestre de 2021. Observa-se, por oportuno, que apesar de divulgada a relação dos aprovados em 2a Chamada em 30/07/2021 (Id 101079219 – origem) e comprovado o resultado positivo de Covid em 28/07/2021 e 01/08/2021 (Id 101076282/101076289 – origem), o requerimento para prorrogação do prazo de matrícula apenas ocorreu em 16/08/2021 (Id 101078074), anterior à própria data em que expedida a declaração de escolaridade de conclusão do ensino médio (17/08/2021 – Id 101072732 – origem), documento este necessário para tal ato (item 8.11 do edital), e em período muito posterior ao encerramento do prazo previsto em edital para tanto, também posterior à divulgação dos convocados em 3a lista e respectiva data para matrícula. Nesse quadro, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, bem como da impessoalidade, não se vislumbra, de plano, razões suficientes para determinar à instituição agravada que promova à imediata matrícula do autor, uma vez que, em respeito às regras do edital, já houve o preenchimento das vagas ofertadas após publicações das listas de chamadas, com o regular encerramento do certame. E também não se mostra possível, em sede de tutela provisória recursal, garantir a vaga para o próximo semestre letivo, uma vez que, nos termos do item 8.7 do edital, o certame é válido apenas para o 2o Semestre de 2021, de forma que, em princípio, o preenchimento das vagas eventualmente disponíveis para o próximo ano se submeterá a outro processo seletivo pertinente. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. À Procuradoria de Justiça para manifestação, por envolver interesse de menor. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora